Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente o pedido inicial por entender que o caso discutido nos autos não enseja condenação em sede de indenização por danos morais. 2. Registre-se que a ação inicial foi proposta pelos autores R. , A. e M. O recurso inominado, ora apreciado, somente foi interposto em nome das recorrentes A. e M., restando, portanto, transitada em julgada a sentença em relação ao autor R. Na origem, as autoras, ora recorrentes, narraram que adquiriram passagem aérea (BRASÍLIA/NATAL/BRASÍLIA) cujo voo de volta foi marcado para 04/05/2021. Ressaltaram que, por culpa exclusiva da requerida, foram surpreendidas com o cancelamento do voo quando já se encontravam no aeroporto de Natal/RN. Pontuaram que não houve realocação no próximo voo e só conseguiram embarcar 24 (vinte e quatro) horas depois. Afirmaram que não receberam assistência material suficiente e que chegaram ao destino com um imenso desgaste emocional e físico ante a péssima qualidade do serviço prestado. Apontaram o descumprimento da Resolução 400/16 da ANAC.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça gratuita concedida nos termos da decisão de ID 55231000. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de falta de comprovação do cancelamento em decorrência da pandemia da COVID-19, de inaplicabilidade da Lei 14.034/20 e do cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, as autoras, ora recorrentes, alegaram que a empresa recorrida não comprovou que o cancelamento do voo de volta se deu em virtude da pandemia da COVID-19. Ressaltaram que tanto o aeroporto de Natal/RN quanto o de Brasília/DF operaram normalmente conforme site VRA da ANAC (ID 55230991 – pg. 07). Pontuaram que não houve nenhum decreto impondo restrições ao serviço aéreo naquela data e que o ônus da responsabilidade por um eventual cancelamento de voo não pode ser transferido. Afirmaram que não houve informação prévia do cancelamento do voo, nem reacomodação em outra aeronave o que demonstra a falha na prestação dos serviços. Aduziram que viveram momentos de angústia ao descobrir, no aeroporto, que seu voo havia sido cancelado, que não houve qualquer prestação de ajuda material, demonstrando a desídia da empresa requerida. Ao final, requereram o provimento do recurso com a reforma da r. sentença e a procedência dos pedidos iniciais com a estipulação do valor da condenação na indenização por danos morais.

7. A lei 14.046/20 (art. 2°) previu medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos setores de turismo e de cultura, sendo que eventuais cancelamentos ou adiamentos de contratos de natureza consumerista caracterizaram hipóteses de caso fortuito ou força maior, não sendo cabíveis reparação por danos morais em tais casos. Os cancelamentos e adiamentos referidos não se restringem àqueles decorrentes unicamente de decretos municipais ou estaduais que determinaram o fechamento de locais e a interrupção temporária de serviços, mas também abarcaram os fortuitos decorrentes da crise desencadeada pela pandemia de COVID-19, que implicou na redução da malha aérea nacional, com o cancelamento de voos e realocação de passageiros.

8. Dano moral. No presente caso, as recorrentes afirmam que, quando do voo realizado há cerca de dois anos atrás, não receberam assistência material suficiente (presumindo-se que obtiveram alguma assistência, embora não descrita nos autos) e, em razão do atraso no embarque, "viveram momentos de angústia e desespero". Entretanto, observa-se que a recorrida realizou a modificação do voo dentro das determinações da ANAC, realocou as passageiras em voo no dia seguinte, de modo que, não restou demonstrado evento capaz de gerar mácula à intimidade das recorrentes. O descumprimento do contratado, por si, não evidencia o dano à personalidade e o abalo psíquico, sendo que o presente caso não trata de dano moral in re ipsa. Ademais, não houve demonstração pelas autoras que o cancelamento/atraso no voo causou efetivo prejuízo quanto às suas obrigações, de modo que, a mera alegação de atraso no embarque não é capaz de demonstrar prejuízo moral.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas finais, considerando a gratuidade judiciária concedida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.